Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. MONTANTE DEPOSITADO. VALOR SUPERIOR A 500 OTN’S. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE PREVISTO NA LEI 6.858/80. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO.
1. Não merece reparos a decisão interlocutória que, em procedimento de alvará judicial, determina a conversão do feito para inventário sob o rito do arrolamento sumário, a fim de efetuar a partilha do montante em nome do de cujus existente em depósito, quando constatado que o valor depositado é superior a 500 OTN’s, superando, portanto, o limite previsto no artigo 2o da Lei 6.858/80 para liberação aos sucessores independentemente de inventário.
2. Agravo conhecido e não provido.